Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600098-82.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
08/02/2022
Número: 0600098-82.2020.6.16.0000

Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 25/03/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600096-15.2020.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - de Partido Político, Conflito de Competência
Objeto do processo: Conflito negativo de competência suscitado nos autos de Representação n.º
0600004-43.2020.6.16.0192 aduzindo o suscitante que não se está diante de requerimento de
regularização na omissão da entrega de prestação de contas formulada por partido político, o que
afasta a previsão de prevenção na distribuição dos presentes autos e considerando a Resolução
TRE n.º 847/2019, por entender que a Representação faça parte das ações as quais devam ser
distribuídas equitativa e aleatoriamente a todas as zonas do Município de Maringá, e tendo sido
distribuída ao Juízo da 192ª ZE, este seria então o competente, e, pelo suscitado pela competência
do Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Maringá/PR, uma vez que o reclamo diz respeito à ausência de
prestação de contas pelo Representado, o que, a propósito, foi reconhecido na sentença do
Eminente Juiz Eleitoral da 154ª Zona Eleitoral. Mas, consoante o art. 83, § 2º, inc. II, da Resolução n.
23.553/17, do TSE, o requerimento de regularização deve ser distribuído, por prevenção, à Zona
Eleitoral que "conduziu" a prestação de contas. Destarte, competente para tanto é a 154ª Zona
Eleitoral, tanto que lá houve aquele julgamento. Ademais, conforme Resolução n. 270/93, o
Município de Paiçandu se acha sob a competência da mencionada 154ª Zona Eleitoral desta
Comarca. Assim, seja porque o processo de prestação de contas, que antecedeu a esta
provocação, seja porque há previsão legal regulamentando a organização das Zonas Eleitorais no
Estado do Paraná, com definição da competência para conhecer, processar e julgar este caso, em
prol da 154ª Zona Eleitoral, desse modo tal deve ser respeitado. (Representação proposta pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Partido dos Trabalhadores-PT, do Município de Paiçandu,
em razão de omissão na entrega da Prestação de Contas Anuais referente ao Exercício Financeiro
de 2016, 2017 e 2018, e ainda omissão na prestação de contas eleitorais relativas ao Pleito de 2018,
objetivando a suspensão do registro ou anotação dos atos constitutivos da agremiação, conforme
prevê a Resolução do TSE n.º 23.571/2018). Ref.: Procedimento Preparatório MPPR 0088.19.004421-
9, Pet nº 0600002-90.2020.6.16.0154, PC nº 83-59.2018.6.16.0154, PC nº 89-32.2019.6.16.0154 -
exercícios financeiros, 2016, 2017 e 2018 e Pet nº 0600006-16.2019.6.16.0154 - eleições 2018).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(SUSCITANTE)
JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(SUSCITADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42863
846
31/01/2022 17:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.254

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 0600098-82.2020.6.16.0000 – Paiçandu – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
SUSCITANTE: JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
SUSCITADO: JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA. REPRESENTAÇÃO.
SUSPENSÃO DA ANOTAÇÃO DE
ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL.
I N A T I V A Ç Ã O D E C O R R E N T E D O
JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS
COMO NÃO PRESTADAS. RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.662/2021. FIXAÇÃO DA
COMPETÊNCIA.

1. Nos termos do art. 54-N, da Resolução
23.662-TSE., o juízo originariamente
competente para o julgamento das
contas omissas é o juízo competente
para processar o pedido de suspensão
da anotação de órgão partidário
estadual, regional, municipal ou zonal,
decorrente do trânsito em julgado da
decisão que julgou não prestadas as
contas de exercício financeiro e de
campanha.

2. Conflito resolvido, para fixar a
competência do Juízo Eleitoral da 154 ª
Zona de Maringá para o julgamento do
feito.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu e dirimiu o conflito , nos termos do voto do Relator.
Num. 42863846 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:42:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117425862700000041838210
Número do documento: 22013117425862700000041838210

Curitiba, 28/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juízo da 154ª Zona Eleitoral
do Paraná no bojo de Ação de Suspensão de Registro Partidário a ele remetida pelo MM. Juízo da 192ª Zona
Eleitoral do Paraná, ambas de Maringá. Recebidos os autos, o Juízo da 154ª Zona Eleitoral, citando a
Resolução TRE nº 847/2019, suscitou conflito negativo de competência por entender que a presente
Representação Eleitoral faz parte das demandas que devem ser distribuídas de forma equitativa e aleatória
entre as zonas eleitorais de Maringá/PR. (ID 9185866).

O Ministério Público ajuizou Representação em desfavor do Partido dos Trabalhadores - PT,
Agremiação Partidária do Município de Paiçandu/PR, pleiteando a suspensão do registro ou anotação dos atos
constitutivos do Representado, em razão da ausência da prestação das contas anuais do Diretório, referente ao
exercício financeiro do ano de 2018, as quais foram julgadas não prestadas nos Autos nº 89-
32.2019.6.16.0154, que tramitou perante o Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Maringá (ID 7388166).

O pedido, embora endereçado ao Juízo da 154ª Zona Eleitoral, foi distribuído ao Juízo da 192ª
Zona Eleitoral, que entendeu não ter competência para apreciar o feito, em razão do disposto no art. 83, § 2º,
inc. II da Resolução TSE n. 23.553/17, o qual determina que o pedido de regularização deve ser distribuído por
prevenção ao Juízo que conduziu a prestação de contas, bem como pelo fato de que a Resolução TRE/PR n.
777/17 ter estabelecido que o Município de Paiçandu/PR se acha sob a competência da 154ª Zona Eleitoral
(ID 7388316).

De outro lado, o Juízo da 154ª Zona Eleitoral entendeu que, não se trata de pedido de
regularização, e sim ação a ser distribuída equitativa e aleatoriamente a todas as Zonas Eleitorais do Município,
e assim, suscitou conflito de jurisdição (ID 7388516).

Distribuídos os autos a minha relatoria, nos termos do art. 955 do CPC, designei o Juízo
suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes e determinei o encaminhamento
dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral. (ID 7403516).

Em sua manifestação, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, com fundamento na Resolução
TRE nº 847/2019, entendeu que a 154ª Zona Eleitoral teria competência sobre o município de Paiçandu/PR, e
concluiu pelo reconhecimento da competência do Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Maringá para processar e
julgar a Ação de Suspensão de Registro Partidário em desfavor do Diretório Municipal do Partido dos
Trabalhadores. (ID 7550416).

Em decorrência da decisão proferida na ADI 6032, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em
05.12.2019, em que o Supremo Tribunal Federal, assentou que a suspensão do registro do órgão partidário
resultante da falta de prestação de contas à Justiça Eleitoral deve ser precedida de processo regular, em que
será assegurado o contraditório e a ampla defesa, o Tribunal Superior Eleitoral, pela Resolução 23.604,
Num. 42863846 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:42:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117425862700000041838210
Número do documento: 22013117425862700000041838210

estabeleceu que o procedimento de suspensão da anotação do órgão partidário decorrente de não prestação
de contas, nos termos do art. 47, II, deveria ser disciplinado pelo Tribunal Superior Eleitoral, em até 180 (cento
e oitenta) dia.

Posteriormente, em data de 29.06.2020, o Tribunal Superior Eleitoral publicou a Resolução nº
23.621, na qual alterou a redação do citado art. 73, que passou a ter a seguinte redação:

“Art. 73. O procedimento de suspensão da anotação do órgão partidário decorrente de não
prestação de contas, nos termos do art. 47, II, desta resolução, será disciplinado pelo
Tribunal Superior Eleitoral, em até 270 (duzentos e setenta) dias, vedada, até a edição
dessa norma, a instauração de processo com o mesmo fim pelos tribunais regionais
eleitorais e pelos juízes eleitorais”.

Assim, determinei a suspensão do feito até a publicação da regulamentação, o que, conforme
certificado nestes autos aconteceu em data de 03.12.2021.

É o relatório.

VOTO

Cabe ao Tribunal processar e julgar os conflitos de competência entre Juízes Eleitorais, nos
termos do art. 29, I, “b”, do Código Eleitoral e alínea “e” do art. 21, e art. 107 do Regimento Interno deste
Tribunal, observando-se o disposto no art. 951 e seguintes do Código de Processo Civil.

No caso, a controvérsia versa sobre a competência para apreciar a Representação proposta
pelo Ministério Público que objetiva a suspensão do registro ou a anotação do Partido dos Trabalhadores,
Agremiação Partidária do Município de Paiçandu/PR, e consequente inativação do órgão, em decorrência de
suas contas relativas ao exercício de 2018 terem sido julgadas como não prestadas.

A recente edição da Resolução TSE nº 23.662, de 18 de novembro de 2021, publicada no DJE-
TSE, nº 224, de 03.12.2021, veio a elucidar a questão em seu art. 54-N:

Art. 54-N. A suspensão da anotação de órgão partidário estadual, regional,
municipal ou zonal poderá ser requerida à Justiça Eleitoral a partir do
trânsito em julgado da decisão que julgar não prestadas as contas de
exercício financeiro e de campanha, enquanto perdurar a inadimplência.

§ 1º A petição deve ser dirigida ao juízo originariamente competente para o
julgamento das contas omissas e, em se tratando de contas examinadas
originariamente pelo Tribunal Regional Eleitoral, o processo será distribuído
por prevenção ao relator da prestação de contas.

Em consulta aos autos verifica-se que as contas do Órgão do Partido dos Trabalhadores do
Município de Paiçandu/PR foram julgadas como não prestadas pelo Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Maringá.

Logo nos termos da Resolução TSE n. 23.662/2021, cabe ao Juízo da 154ª Zona Eleitoral de
Maringá apreciar a Representação ajuizada pelo Ministério Público requerendo a suspensão do registro ou a
Num. 42863846 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:42:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117425862700000041838210
Número do documento: 22013117425862700000041838210

anotação do Partido dos Trabalhadores – PT, Agremiação Partidária do Município de Paiçandu/PR (Autos n.
06000004-43.2020.6.16.0192).

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer e dirimir o conflito de competência suscitado, para
o fim de fixar a competência do Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Maringá para apreciar a Representação
ajuizada pelo Ministério Público requerendo a suspensão do registro ou a anotação do Partido dos
Trabalhadores - PT, Agremiação Partidária do Município de Paiçandu/PR (Autos n. 06000004-
43.2020.6.16.0192).

É como voto.

Comunique-se o Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Maringá para providências.

Dê-se ciência desta decisão à Ministério Público Eleitoral da 154ª Zona Eleitoral de Maringá e
ao juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá.

Fica autorizada a Secretaria Judiciária a assinar os expedientes necessários ao fiel
cumprimento da decisão.

Curitiba, 28 de janeiro de 2022.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (1326) Nº 0600098-82.2020.6.16.0000 - Paiçandu - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - SUSCITANTE: JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL
DE MARINGÁ PR - SUSCITADO: JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu e dirimiu o conflito, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 28.01.2022.

Num. 42863846 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:42:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117425862700000041838210
Número do documento: 22013117425862700000041838210